Tribunal: CARF
Processo: 15504.720045/2012-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.720045/2012-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.735 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
MARINES NICOLAU DO CARMO GONCALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos
de saúde declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem
ser comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a
autoridade fiscal exigir que o contribuinte apresente documentos que
demonstrem a real prestação dos serviços e o efetivo desembolso dos valores
declarados, para a formação da sua convicção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Contra a contribuinte acima identificada foi expedida notificação de lançamento de fls.
7 a 12, referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2009, formalizando a
exigência de imposto suplementar de R$5.500,00, acrescido de multa de ofício e juros
de mora.
A autuação decorreu de glosa de dedução de despesas médicas pela não comprovação
do efetivo pagamento no montante de R$20.000,00, respaldada em recibo emitido por
Maurício J. F. Gonçalves.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.720045/2012-42
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.735 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.720045/2012-42

Cientificada do lançamento em 24/11/11 (fl. 34), a contribuinte apresentou impugnação
(fls. 2 a 5 e 27/), em 23/12/11, contestando o lançamento. Alega, em síntese que:
- apresentou sua declaração ano base 2008, exercício 2009, na qual aponta pagamento
de honorário médico no valor de R$20.000,00, desconsiderado pela fiscalização, após
apresentação do recibo respectivo;
- apresenta, em fase impugnatória o referido recibo, informando que apenas a quantia de
R$11.000,00, foi paga através dos cheques números 900143, 900144 e 900145, nos
valores respectivos de R$4.000,00, R$4.000,00 e R$3.000,00, respectivamente, todos
compensados no dia 04/09/2008, conforme extrato bancário em anexo. O valor restante
foi quitado em parcelas menores e em espécie;
- argúi que o artigo 8o da Lei 9.250/95 exige que a dedução de despesas médicas esteja
comprovada por recibos, apenas contendo indicação do nome, endereço e número de
inscrição no cadastro de pessoas físicas;
- deve ser declarada nula a autuação, tendo em vista o perfeito cumprimento de suas
obrigações fiscais.
O colegiado de primeira instância manteve a exigência, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. GLOSA.
Mantém-se a glosa de dedução a título de despesas médicas, quando não forem
apresentados documentos hábeis que comprovem o efetivo pagamento pela prestação
dos serviços.
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/6/2012 (fl.51), o sujeito
passivo interpôs recurso voluntário em 25/7/2012 (fl. 68), alegando, em apertada síntese, que:
- teria apresentado comprovação da despesa médica, mas a decisão recorrida teria
consignado a falta de identificação do paciente no recibo juntado.
- a paciente seria a contribuinte, mas ela não seria obrigada a informar os
procedimentos realizados.
- teria apontado nos extratos apenas os pagamentos maiores e mais significativos,
efetuados em cheque.
- caberia ao fisco diligenciar junto ao profissional e rastrear os cheques emitidos.
- o recibo seria a forma válida de comprovação.
- ainda que não se aceite a despesa em comento, ela já teria recolhido o imposto
devido por ocasião da entrega da declaração de ajuste original, na qual não teia constado essa
despesa.
- teria efetuado o pagamento do montante de R$11.000,00 em cheques, nos
valores de R$4.000,00, R$4.000,00 e R$3.000,00, todos compensados no dia 4/9/2008. O
restante, de R$9.000,00, teria sido pago em parcelas menores e em espécie.
Posteriormente, em 25/3/2013, a recorrente voltou a se manifestar, requerendo a
juntada aos autos de cópias de cheques emitidos em favor de Maurício José Gonçalves
(fls.73/77).
É o relatório.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.735 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.720045/2012-42

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre dedução de despesa médica, da qual a contribuinte foi
intimada a apresentar comprovação do seu efetivo pagamento ou da efetiva prestação dos
serviços. A decisão recorrida manteve a exigência. Em seu recurso, a recorrente defende que o
recibo seria o documento hábil a fazer prova da dedução. Posteriormente juntou aos autos cópias
de cheques emitidos por ela, que teriam sido utilizados, segundo aduz, para pagamento da
despesa em comento.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Como apontado na decisão recorrida, esta norma, no entanto, não dá aos recibos
valor probante absoluto, ainda que atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de
recibos de pagamento com nome e CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não
impedindo a autoridade fiscal de coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar
convencimento a respeito da existência da despesa e da prestação do serviço.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Sobre o assunto, foi inclusive editada a Súmula CARF no 180:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui
a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Seguem decisões emanadas da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) e da
1a Turma, da 4a Câmara da 2a Seção do CARF:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais situações, a apresentação
tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.735 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.720045/2012-42

(Acórdão no9202-005.323, de 30/3/2017)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2011
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços
médicos prestados ou dos correspondentes pagamentos. Em havendo tal solicitação, é
de se exigir do contribuinte prova da referida efetividade.
(Acórdão no9202-005.461, de 24/5/2017)
IRPF.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO
CORRESPONDENTE PAGAMENTO.
A Lei no 9.250/95 exige não só a efetiva prestação de serviços como também seu
dispêndio como condição para a dedução da despesa médica, isto é, necessário que o
contribuinte tenha usufruído de serviços médicos onerosos e os tenha suportado. Tal
fato é que subtrai renda do sujeito passivo que, em face do permissivo legal, tem o
direito de abater o valor correspondente da base de cálculo do imposto sobre a renda
devido no ano calendário em que suportou tal custo.
Havendo solicitação pela autoridade fiscal da comprovação da prestação dos serviços e
do efetivo pagamento, cabe ao contribuinte a comprovação da dedução realizada, ou
seja, nos termos da Lei no 9.250/95, a efetiva prestação de serviços e o correspondente
pagamento.
(Acórdão no2401-004.122, de 16/2/2016)
Assim, os recibos médicos não são uma prova absoluta para fins da dedução.
Nesse sentido, entendo possível a exigência fiscal de comprovação do pagamento da despesa ou,
alternativamente, a efetiva prestação do serviço médico, por meio de receitas, exames, prescrição
médica. É não só direito mas também dever da Fiscalização exigir provas adicionais quanto à
despesa declarada em caso de dúvida quanto a sua efetividade ou ao seu pagamento, como forma
de cumprir sua atribuição legal de fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias pelos
contribuintes.
Se, por um lado, a legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da
declaração anual de ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda os
pagamentos de despesas médicas próprias e dos dependentes, incorridos durante o ano
calendário, por outro, exige que o contribuinte, quando intimado pelo Fisco, apresenta as provas
exigidas. O ônus da prova é do contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de
cálculo do imposto, sendo impertinente sua tentativa de transferir esse ônus para o Fisco.
Esclareço que os recibos constituem declaração particular, com eficácia entre as
partes. Em relação a terceiros, comprovam a declaração e não o fato declarado. E o ônus da
prova do fato declarado compete ao contribuinte, interessado na prova da sua veracidade. É o
que estabelece o artigo 408 do Código de Processo Civil (Lei no 13.105, de 2015):
Art. 408. As declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou
somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência de determinado fato, o
documento particular prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo o ônus de
prová-lo ao interessado em sua veracidade.
(destaques acrescidos)
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.735 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.720045/2012-42

Também no Código Civil encontra-se a questão da presunção de veracidade dos
documentos particulares e seus efeitos sobre terceiros:
Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com
a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados em
sua veracidade do ônus de prová-las.
...
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.”
(destaques acrescidos)
Quanto à forma de pagamento da despesa, de fato, não existe obrigatoriedade
sobre aquela a ser utilizada pelos contribuintes. Nada obstante, a utilização do pagamento em
cheque ou por transferência bancária facilitaria a comprovação da despesa pela contribuinte. Não
tendo essas provas, reconheço que se trata de uma tarefa difícil, mas que, repise-se, é ônus da
contribuinte.
Quanto às cópias dos cheques juntados (fls. 75/77), verifico que um deles sequer
está nominal ao profissional (fl.77). Os outros dois estão nominais a Maurício José Fernandes,
entretanto, suas datas não são compatíveis com a data do recibo emitido, que aponta o
recebimento de R$20.000,00 em 28/11/2008 (fl.31).
Dessa feita, entendo que os cheques apresentados não socorrem à contribuinte,
sendo de se manter a glosa integral da despesa.
Sem a comprovação exigida, não há reparos a se fazer à decisão recorrida.
Quanto ao fato de ter efetuado o recolhimento do imposto exigido por ocasião da
entrega da declaração original, esclareço que a declaração retificadora substituiu integralmente a
original, como se esta fosse, inclusive em seu resultado final.
Deste modo, a declaração original, apesar de indicar até mesmo um valor de IRPF
Devido maior que o exigido na notificação, não pode produzir qualquer efeito sobre a
retificadora, uma vez que a primeira foi substituída, ou seja, cancelada por esta.
Assim, independentemente da indicação de valor de IRPF devido na declaração
original e do seu eventual recolhimento pela contribuinte, a não comprovação da dedução em
comento na forma exigida caracteriza a infração indicada na NL a ensejar o lançamento de ofício
do imposto devido e não declarado, inclusive com a multa de 75% e juros de mora
correspondentes.
A exigência da multa de ofício não decorre apenas da falta de pagamento, mas
também da falta de declaração ou de declaração inexata, como se observa da leitura do art. 44,
inc. I, da Lei no 9.430, de 1996, na redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488, de 2007:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.735 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.720045/2012-42

Deste modo, revela-se correta a exigência do imposto suplementar acompanhado
da multa de ofício e dos juros de mora correspondentes.
Quanto ao eventual aproveitamento dos recolhimentos efetuados naquela ocasião,
esclareço que está fora dos limites da lide que aqui se analisa e a recorrente deve buscar
informações junto a uma Unidade da RFB, a quem compete se manifestar sobre os pedidos de
compensação/restituição
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital